Tribunal: TCU
Processo: 000.379/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado com o Ministério do Esporte, que tinha por objeto "Conclusão de Campo de Futebol, no município de Santo Antônio - RN". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Josimar Custódio Ferreira, Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN na gestão 2017-2020, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Franco Ribeiro; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Franco Ribeiro, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Josimar Custódio Ferreira e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 150.000,00 10/7/2012 Débito 150.000,00 15/1/2016 Débito 190.030,38 (C) 9/6/2020 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Josimar Custódio Ferreira multa proporcional ao dano ao erário, no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor; 9.9. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Município de Santo Antônio/RN, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no estado do Rio Grande do Norte.